Tribunal: TJDFT
Processo: 0752808-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752808-95.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: EDVALDO BENICIO GOMES, EDVALDO BENICIO GOMES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Banco Santander (Brasil) S.A. contra a decisão de indeferimento do pedido de reiteração de pesquisa via Sisbajud na demanda executória n.o 0724355-29.2021.8.07.0001 (3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília/DF). Intimada para recolhimento em dobro do preparo recursal, a parte agravante formula pedido de desistência do recurso (id 79300689). Diante do exposto, homologo a desistência do agravo de instrumento para que produza seus efeitos legais e jurídicos (CPC, arts. 998 e 999). Comunique-se ao e. Juízo de origem. Intimem-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 9 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator